Tribunal: TJBA
Processo: 8041921-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041921-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARISMONE SILVA BRITO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2018. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DISTINTOS NAS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CANDIDATA QUE NÃO ALCANÇARIA A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA PROSSEGUIMENTO NAS FASES DO CERTAME CASO A NOTA FOSSE CALCULADA COM A ATRIBUIÇÃO DE PESO IGUAL ÀS QUESTÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual a parte autora objetiva a correção de sua prova discursiva no certame regido pelo Edital SAEB/01/2018, no qual concorreu ao cargo de Investigador de Polícia. A demandante alegou irregularidade na atribuição de pesos distintos às questões das provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, sem previsão no edital, e requereu, em decorrência, o prosseguimento nas etapas subsequentes do certame. O Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão autoral, ensejando a interposição de recurso de apelação pela requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a adoção, pela banca examinadora, de pesos distintos às questões das provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos configurou violação ao princípio da vinculação ao edital, bem assim se eventual irregularidade em tal conduta confere à candidata o direito de ter sua prova discursiva corrigida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital é a norma que rege o concurso público e vincula tanto a Administração Pública como os candidatos, impondo-se a estrita observância de suas regras, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade e isonomia. 4. Do cotejo dos autos, infere-se que a banca examinadora, ao atribuir pesos distintos às questões das provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, adotou critério de pontuação não previsto no edital do certame, configurando flagrante violação ao princípio da vinculação ao edital. 5. Contudo, ainda que fosse acolhida a tese da autora, com a atribuição de peso igual para cada questão, a candidata permaneceria inabilitada, em razão da pontuação inferior ao patamar mínimo exigido pelo edital – 70 (setenta) pontos. 6. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, reconhece a ilegalidade da adoção de pesos diferenciados às questões, mas condiciona o direito de prosseguir no certame ao atingimento da pontuação mínima prevista no edital, o que não ocorreu na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041921-76.2023.8.05.0001, em figura como apelante MARISMONE SILVA BRITO, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.